Tribunal: TJMT
Processo: 1004285-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1004285-07.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Lucas Henrique Mascarenhas, em favor de Geison Felipe da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de fevereiro do ano em curso, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000553-85.2021.8.11.0010.
Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva da paciente uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Assevera, além disso, que o paciente é usuário de drogas e foi flagrada na posse de ínfima quantidade de entorpecentes, razão pela qual não enfrentará regime fechado caso seja condenada, motivo pelo qual a decretação da sua custódia cautelar configura manifesta ilegalidade.
Alega, ademais, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tem residência fixa, ocupação lícita e família constituída, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Registra, por derradeiro, que deve ser reanalisada a necessidade da prisão preventiva do paciente, à luz dos riscos do enclausuramento em decorrência da pandemia de Covid-19.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até por que é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, eis que a prisão provisória da paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau asseverou que a sua liberdade configura risco concreto de reiteração delitiva, pois Em que pese a pequena quantidade de drogas localizada com o usuário, o fato é que o flagrado possui condenação criminal transitada em julgado pela prática do crime de roubo (2000053-36.2020.811.0010), o que demonstra sua propensão para a prática de delitos. Junte-se a isso o fato de o flagrado ter sido intimado no dia 11 de agosto de 2020 para iniciar o cumprimento do regime semiaberto, sendo certificado das condições no dia 27 de novembro do mesmo ano. Logo, mesmo cumprindo pena, o indigitado voltou a cometer delitos, demonstrativo inequívoco da sua inclinação criminosa. Portanto, a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, ante a possibilidade concreta de reiteração criminosa.
Noutro viés, no que tange às afirmações segundo as quais há a necessidade de revisão da segregação provisória do paciente em decorrência da pandemia, é certo que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, na qual orienta os tribunais e magistrados a adotarem medidas preventivas à propagação da infecção pelo Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, importa esclarecer que essa circunstância, isoladamente, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação, mormente porque no caso em espeque não se verifica qualquer indicativo de que o paciente faça parte do grupo de risco, bem como não foram juntados nestes autos qualquer documento que comprovam o preenchimento, por parte dele, dos requisitos previstos nos arts. 4o ou 5o da referida normativa.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Em substituição legal